Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SCHWARZ - CPF: 336.663.509-68 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.935.637/0001-66 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PICCINI - CPF: 056.429.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1004242-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CARLOS ALBERTO SCHWARZ

AGRAVADO
:
J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPENSÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDA – ARTIGO 919 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a lei, doutrina e jurisprudência pátria que não comporta interpretação diversa, ingressando o credor com ação de execução para entrega de coisa incerta e não cumprindo esta obrigação o devedor, de rigor é a conversão desta para execução por quantia certa.

A existência de ação de rescisão contratual antecedente à execução, questionando o cumprimento do contrato, por si não justifica a suspensão do feito executivo. Para suspensão,
necessária a oposição de embargos à execução, estes sim capazes de obstar o prosseguimento do feito executivo, contudo, desde que observados os requisitos do § 1º do artigo 919 do CPC/15, o que não é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO SCHWART
em face da decisão singular que determinou a conversão da
Execução para Entrega de Coisa Incerta
para
entrega de coisa certa
, oportunidade em que a exequente
J. KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA – EPP
, ora agravada, requereu o recebimento da quantia de R$962.727,52 (novecentos e sessenta e dois reais e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), dando azo ao presente agravo de instrumento.

Em suma, assevera a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que deferiu a conversão da execução de entrega de coisa para execução de quantia certa, em que pese haver bem apto a garantir o juízo de execução (
trator MAGNUM 315, marca CASEIH, ano 2014, avaliado em torno de R$ 800.000,00
) e pendência de julgamento de
Embargos à Execução nº 1006160-71.2021.811.0045
, com pedido de efeito suspensivo.

Pondera o agravante que foi prejudicado duplamente neste processo. Primeiro, porque a prestação de serviços contratado com o agravado não foi por ele cumprido, ou seja, não foi feita a colheita de soja, causando prejuízos enormes ao produtor rural. Segundo, porque a decisão agravada acolheu o pedido do exequente e converteu a execução de entrega de coisa para quantia certa.

Aduz que diante da conversão, resta patente o perigo da demora, já que a qualquer momento poderá sofrer risco de bloqueio judicial em suas contas (Bacenjud).

Reafirma adiante que o título que embasa esta execução é alvo de duas ações que a questionam (
Embargos à Execução e Ação Rescisória Cumulada com Indenizatória
), o que fragiliza demais a decisão agravada, já que o exequente busca em juízo valores que não são devidos, pois não cumpriu sua parte no contrato (ausência de prestação de seus serviços).

Assim sendo, na sua concepção, resta visível que o Juiz singular agiu de forma precipitada ao deferir o pedido do (alegado) credor quando tal crédito é questionado judicialmente (e ainda não saiu sequer sentença em nenhum dos processos referidos acima).

Declara ainda, que a fumaça do bom direito está retratada na oferta de garantia nos autos da execução, cujo valor do bem indicado supre o débito executado, excluída a multa indevida cobrada. Também, o fato de o próprio título extrajudicial ser duplamente questionado também demonstra a fumaça do bom direito a amparar o pedido de tutela recursal neste caso.

No mais, requereu tutela recursal, visando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para suspender a conversão da execução, recolhendo o mandado de citação (ou qualquer outro existente de pendência), e sustar qualquer tentativa de constrição de patrimônio (SISBAJUD, RENAJUD ou mesmo outro), tendo em vista a probabilidade do direito (oferta de bem à caução como garantia da execução) e também o risco iminente da demora nesta prestação jurisdicional (iminência de bloqueios judiciais e manutenção da negativação do nome do agravante).

Por fim, pugna pelo provimento deste agravo de instrumento, para reformar, em definitivo, a decisão agravada, mantendo a execução para entrega de coisa certa, como inicialmente foi ajuizada pelo suposto credor.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 161908164
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 164597697
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo juízo da causa, conforme certidão de
ID nº 164982160
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023